Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, determinou registro de restrição de circulação de veículo em nome do devedor/agravante e sua intimação para indicar bens sujeitos à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Eis o teor da decisão recorrida: “Intimado para realizar o pagamento voluntário da condenação, a título de honorários de sucumbência, a parte executada ficou inerte. Diante dos resultados a apresentados a partir das consultas realizadas aos sistemas disponíveis no Juízo, a parte credora requereu a intimação da parte executada para que indique os bens passíveis de penhora ou o endereço no qual o veículo Jetta 2.0, Placa JKJ-0445 pode ser localizado. Na mesma oportunidade, requereu a inclusão da restrição de circulação, bem como a expedição de mandado de remoção e avaliação, tudo nos termos da petição de ID no 204560619. A parte executada apresentou manifestação, ao ID no 206130875, informando que os veículos indicados a partir das consultas realizadas ao sistema RENAJUD, apesar de permanecerem registrados em nome do executado, foram vendidos a terceiros durante a pandemia da Covid19. Esclarece, ainda, ter ajuizado ações judiciais em desfavor dos adquirentes, com a finalidade de promover a transferência da titularidade dos veículos. Quanto ao veículo pretendido pela parte credora, informa que a ação foi distribuída perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sob o no 0452322-38.2023.8.04.0001. Esclarece que os veículos ainda não foram localizados, razão pela qual não pode precisar a localização dos mesmos. Intimada, a parte credora apresentou manifestação ao ID no 208681085. Rechaça a alegação de que o veículo teria sido alienado a terceiros, pois as últimas infrações de trânsito vinculadas ao veículo foram cometidas na cidade de Belo Horizonte, mesmo local onde residem familiares do executado, o que denotaria o intuito do executado de se furtar ao adimplemento da obrigação exequenda, demonstrando o intuito de ocultação de patrimônio. Questiona o valor de venda declarado pelo executado, de R$ 27.500,00, quando o valor da tabela FIPE seria de aproximadamente R$ 60.000,00. Diante do argumento de que a parte executada atua de forma maliciosa com o intuito de ocultar seus bens, requer a decretação de suspensão de sua CNH, com fulcro no art. 139, §4o, do CPC. Por fim, requereu a intimação da parte executada para indicar a locação do veículo em comento, sob pena de pagamento da multa prevista no art. 774, do CPC. É o relatório necessário. Decido. A partir da leitura da petição inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo executado perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sob o no 0452322-38.2023.8.04.0001, o executado relata que efetuou a venda do veículo Jetta em 17 de setembro de 2020, pelo valor de R$ 27.500,00. No referido feito, o executado afirma que vem realizando o pagamento do IPVA do veículo, seguro obrigatório e licenciamento, a fim de evitar um agravamento da situação. Em sede de liminar, requer que o réu seja compelido a realizar a transferência do veículo. Alternativamente, requer a busca e apreensão do veículo, com a finalidade de compelir o réu a realizar a transferência de titularidade. No mérito, pretende a condenação do pretenso adquirente do veículo ao pagamento dos valores despendidos pelo executado a título de IPVA, seguros obrigatórios e licenciamentos. Em que pese as informações apresentadas na exordial, acima relatadas, consigno que o mérito do referido feito sequer foi apreciado, tendo em vista a pendência de recolhimento das custas processuais de ingresso e a pretensão apresentada pela parte autora à benesse da gratuidade de justiça. Tenho que, além de o executado não ter comprovado de forma efetiva não mais ser proprietário do veículo objeto da discussão, não possui legitimidade para defender em nome próprio direito alheio, que, no caso dos autos, pertenceria ao adquirente do veículo Jetta. Observe-se que o art. 18, do CPC, prevê que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, não vislumbro óbice para deferir a realização da restrição veicular requerida pelo credor, ressalvando-se a possibilidade do alegado terceiro adquirente defender a desconstituição da penhora pela via eleita adequada, qual seja, mediante o manejo de embargos de terceiro em autos apartados. Pelo exposto, rejeito o pedido deduzido pela parte executada e determino a inscrição de restrição veicular no veículo Placa JKJ0445, Marca/Modelo I/VW JETTA 2.0. À Secretaria para que proceda com a anotação da restrição de circulação. Quanto à alegação apresentados pela parte executada frente aos cálculos outrora apresentados pela parte credora, nada tenho a prover, diante da ausência de prejuízo causado a qualquer das partes, o transcurso de prazo para a parte executada realizar o depósito voluntário do valor da condenação. Desse modo, deverá a presente execução prosseguir, observando-se que o valor do débito exequendo consiste em R$ 19.937,16, conforme indicado ao ID no 192700233. Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, inciso V, do CPC.” A decisão foi mantida, após apreciação e rejeição de embargos de declaração opostos pelo agravante/devedor. Em síntese, o Agravante alega ter se desfeitos dos poucos bens que possuía durante a pandemia e que suas declarações de imposto de renda comprovam a afirmação. Sustenta permitir a quebra de seu sigilo fiscal e bancário para comprovar sua situação financeira. Afirma haver ajuizado ação de obrigação de fazer no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para que o adquirente do veículo que possuía realize a transferência da titularidade. Sustenta não saber informar a localização do veículo. Pede, ao final, a aplicação de efeitos suspensivos contra a ordem de restrição de circulação do veículo e contra a decisão de lhe imputar multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Gratuidade deferida na origem (id 186110296). É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. De início, observo que não há propriamente aplicação da sanção prevista, mas de intimação para apresentar bens sob pena de multa. Logo, o devedor/agravante deve ainda justificar eventual ausência de bens ao d. Juízo de origem. Aludida multa somente incidirá após esgotado, injustificadamente, o prazo concedido. Quanto à determinação de restrição de circulação do veículo em questão, na linha da decisão agravada, a um primeiro e provisório exame, não se vislumbra interesse processual no pedido, uma vez que o agravante afirma que o bem já não lhe pertence. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator